Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FRAGILIDADE DO FUMUS COMISSI DELICTI. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE TIPICIDADE MATERIAL EVIDENTE. COMPARECIMENTO AO LOCAL EM RAZÃO DE ATIVIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE APROXIMAÇÃO DELIBERADA OU TENTATIVA DE CONTATO COM A OFENDIDA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. INSUFICIÊNCIA DOS MOTIVOS INVOCADOS PARA A CUSTÓDIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO CONCRETO DE RISCO ATUAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva sob fundamento de garantia da ordem pública e proteção à integridade física e psicológica da ofendida.
2. A controvérsia cinge-se à legalidade da custódia cautelar decretada em razão de o paciente ter sido encontrado em condomínio onde reside a genitora da ofendida, local em que realizava entrega vinculada à sua atividade profissional, embora pendentes medidas protetivas que lhe vedavam aproximação e contato com a vítima.
3. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige demonstração concreta da prova da materialidade, de indícios suficientes de autoria e da presença contemporânea do periculum libertatis, não se admitindo motivação fundada em presunções ou fórmulas genéricas.
4. No caso, os elementos coligidos não evidenciam, em juízo de cognição sumária, a presença inequívoca do dolo específico de descumprir a ordem judicial, porquanto há indicação consistente de que o paciente se encontrava no local exclusivamente em razão de vínculo empregatício formal como motorista entregador, sem demonstração de aproximação voluntária ou de tentativa de restabelecer contato com a ofendida.
5. A circunstância de o paciente exercer atividade laboral em local frequentado pela vítima, sem prova concreta de conduta orientada à violação deliberada da medida protetiva, não autoriza, por si só, a conclusão de tipicidade penal apta a sustentar a prisão cautelar, sobretudo quando a narrativa revela permanência no veículo e adoção de cautelas para evitar contato.
6. A fundamentação adotada na origem mostra-se abstrata ao presumir intenção de descumprimento pelo simples comparecimento ao endereço, sem exame individualizado das peculiaridades do caso concreto, o que fragiliza o fumus comissi delicti e impede a manutenção da medida extrema.
7. Também não se evidencia periculum libertatis idôneo, pois a decisão impugnada não aponta fato concreto atual revelador de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a reproduzir fundamentos genéricos de proteção da vítima, desacompanhados de histórico recente de ameaça, perseguição, violência física ou hostilidade.
8. A análise dos autos revela, ainda, inconsistências entre o suporte fático das medidas protetivas originárias e o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, no qual não foram indicados episódios de agressão física, ameaça, perseguição ou agravamento recente da situação, circunstância que enfraquece a premissa de risco concreto contemporâneo.
9. Soma-se a isso a existência de elementos indicativos de que a própria ofendida buscava contato com o paciente, dado que, sem afastar por si só a validade formal das medidas anteriormente impostas, contribui para afastar a conclusão de risco atual apto a justificar a segregação cautelar.
10. As condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes em primariedade, residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade pelo sustento de filhos, especialmente quando conjugadas com a ausência de fundamentação concreta sobre a inadequação de providências menos gravosas, reforçam a desproporcionalidade da prisão preventiva.
11. Inexistindo demonstração suficiente de risco atual e não evidenciada, de forma segura, a presença de substrato fático bastante para caracterizar o delito imputado, impõe-se a revogação da prisão preventiva, bem como das medidas protetivas de urgência, por ausência de base concreta que legitime a manutenção das restrições impostas.
12. Ordem conhecida e concedida, para confirmar a liminar, revogar a prisão preventiva e afastar as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.